Tribunal: TJPA
Processo: 0862739-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862739-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ARINA BEZERRA SARMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0862739-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ARINA BEZERRA SARMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogado do(a) APELADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluna regularmente matriculada em curso superior de Serviço Social, buscando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da instituição de ensino superior, pela suposta não oferta da disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado, o que teria impedido a conclusão do curso. Requereu a oferta da disciplina, indenização por danos morais e, subsidiariamente, a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a ausência de oferta da disciplina de Estágio Supervisionado pela instituição de ensino configurou falha na prestação do serviço educacional e impediu a conclusão do curso pela autora; estabelecer se há responsabilidade da ré pela ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da alegada falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de que a autora preenchia os requisitos acadêmicos para cursar o Estágio Supervisionado — em virtude de reprovações anteriores em disciplinas obrigatórias — afasta a alegação de que a disciplina foi injustificadamente negada.

Os registros acadêmicos juntados pela instituição de ensino demonstram que a aluna não estava apta a cursar a disciplina de estágio, tampouco comprovou estar regularmente matriculada ou ativa no período alegado.

A autora não integrou o grupo de alunos que formalizou reclamação perante a Defensoria Pública pela não oferta da disciplina, enfraquecendo a tese de ocorrência de falha generalizada que a tivesse afetado diretamente.

Inexistindo prova de ato ilícito, de nexo causal ou de dano específico decorrente de conduta abusiva da instituição, não há que se falar em responsabilidade civil nem em dever de indenizar.

Os transtornos alegados configuram meros dissabores, não atingindo a gravidade necessária para ensejar reparação por danos morais.

Inviável a rescisão contratual por culpa exclusiva da instituição, bem como a restituição de valores pagos, diante da inexistência de descumprimento contratual por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oferta de disciplina obrigatória não configura falha na prestação de serviço educacional quando o aluno não comprova preenchimento dos requisitos acadêmicos prévios à sua realização.

A não comprovação de que a negativa da disciplina inviabilizou diretamente a conclusão do curso afasta o dever de indenizar.

O mero dissabor acadêmico não configura dano moral indenizável quando não há violação a direito da personalidade ou prática abusiva da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 70079371845, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 25.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ARINA BEZERRA SARMENTO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

A autora, regularmente matriculada no curso de Serviço Social desde o segundo semestre de 2015, sob matrícula nº PA1521386, narra que vem enfrentando obstáculos para a conclusão de sua graduação em razão de falha na prestação de serviços da instituição de ensino, que deixou de ofertar a disciplina obrigatória Estágio Supervisionado, com carga horária de 450 horas, prevista para o semestre 2018.2. Relata que, embora conste em seu histórico escolar a menção de reprovação na referida disciplina, esta jamais lhe foi ofertada, inviabilizando a conclusão regular de sua formação.

Aduz que não se trata de situação isolada, mas de problema recorrente entre os alunos, tanto que a Defensoria Pública instaurou procedimento administrativo em abril de 2019, em razão de diversas reclamações. Durante tal procedimento, a ré se comprometeu a solucionar a falha, inclusive apresentando cronograma de oferta dos estágios e criando canal de comunicação com a Defensoria.

Entretanto, apesar das tratativas e da promessa de regularização, a ré passou a afirmar equivocadamente que a autora teria abandonado o curso, quando, na realidade, sempre buscou a conclusão.

Diante disso, sustenta que a falha contratual lhe gerou prejuízos acadêmicos e pessoais, obrigando-a a recorrer ao Judiciário para ver garantido seu direito de concluir o curso.

Dessa forma, postula a determinação para que a ré disponibilize imediatamente a disciplina de Estágio Supervisionado, sob pena de multa, ou, em último caso, que o faça no semestre subsequente. Requer ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão dos transtornos e prejuízos sofridos e a rescisão contratual, com devolução de todos os valores pagos, caso a disciplina não seja ofertada até o primeiro semestre de 2020, cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em petição de ID 14893621.
Argumentou, em resumo, que a autora já se encontrava reprovadas em outras disciplinas e abandonou o curso, não tendo interferência alguma a disciplina do estágio supervisionado no que tange à conclusão do curso superior. Assim, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Manifestação da autora à contestação em petição de ID 14893631.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14893635) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porém suspensos em razão da justiça gratuita deferida anteriormente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 14893639). Nas razões recursais, reafirmou os termos da inicial e alegou, em síntese:
que restou comprovada a falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição ré, consistente na ausência de oferta da disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado, o que inviabilizou a conclusão de sua graduação no tempo regular;
que, ao entender pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, a sentença deixou de considerar os transtornos pessoais, acadêmicos e profissionais sofridos pela apelante, que se viu impedida de concluir o curso superior em razão de falha exclusiva da universidade; que os danos ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo direito da personalidade, na medida em que a negativa injustificada da ré comprometeu o futuro profissional da autora, configurando dano moral indenizável; que o valor pleiteado a título de indenização (R$ 20.000,00) mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos, da extensão do dano e da capacidade econômica da instituição de ensino; que, além da indenização moral, faz jus à condenação da ré ao ressarcimento integral dos valores pagos, em caso de não cumprimento da obrigação de oferta da disciplina de estágio.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam integralmente acolhidos os pedidos iniciais, reconhecendo-se a responsabilidade da ré e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição integral das quantias adimplidas.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em manifestação de ID 14893642. Em síntese, rechaçou os argumentos do apelante.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste na suposta falha na prestação de serviço educacional por parte da instituição de ensino apelada, consubstanciada na alegação da apelante de que a disciplina de Estágio Supervisionado, obrigatória à conclusão do curso de graduação em Serviço Social.

A apelante alega que a faculdade apelada não teria ofertado a matéria necessária à conclusão do curso pela ré, o que teria inviabilizado a conclusão do curso e gerado, por consequência, prejuízos de ordem material e moral. Assim, requereu a condenação da instituição ao fornecimento da disciplina, à indenização por danos morais e, subsidiariamente, à rescisão contratual com devolução das quantias pagas.

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão à apelante. Explico.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro na ausência de comprovação de irregularidade por parte da instituição de ensino.

Da análise dos autos, constato que a apelante, regularmente matriculada no curso de Serviço Social da instituição de ensino apelada, alega não ter conseguido cursar a disciplina de estágio supervisionado em razão da ausência de sua oferta pela instituição de ensino, o que teria culminado na sua reprovação indevida.

Ocorre, no entanto, que a documentação acostada pela própria instituição de ensino em sua contestação (ID 14893621), particularmente os históricos escolares e registros acadêmicos da autora, revela que, antes mesmo do período previsto para a realização do estágio supervisionado, a aluna já havia sido reprovada em disciplinas obrigatórias anteriores. Ou seja, a apelante não preenchia os requisitos acadêmicos necessários para se habilitar à disciplina de estágio supervisionado, que, como é notório, somente pode ser cursada a partir de determinado progresso curricular, de acordo com as diretrizes pedagógicas aprovadas pelo Ministério da Educação.

Além disso, como bem observou o juízo de origem em sua decisão, a recorrente nem sequer integrou a lista de alunos que formalizou reclamação junto à Defensoria Pública em razão da ausência da disciplina necessária à conclusão do curso.

Em que pese a irregularidade da apelada em providenciar adequadamente a disciplina, constato que a apelante não mais integrava o curso, conforme demonstrado pela recorrida em sua defesa através dos documentos juntados.

No mesmo sentido, a autora não comprovou que ainda estava regularmente matriculada e ativa no curso, limitando-se a arguir que não concluiu em razão da irregularidade apontada no tocante ao estágio supervisionado.

Assim, caberia à autora, ora apelante, comprovar o alegado, porém não obteve êxito em suas alegações ante a não comprovação dos fatos narrados. Dessa forma, caberia à recorrente comprovar que, de fato, a falta da disciplina impediu a conclusão do curso.

Reforço que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o recorrente deveria demonstrar de forma indubitável o alegado o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Dessa forma, não se pode atribuir à instituição de ensino recorrida a responsabilidade pela não conclusão do curso, uma vez que não há nos autos comprovação inequívoca de que a disciplina de estágio supervisionado tenha sido negada à aluna de forma injustificada, tampouco que a sua não oferta tenha sido a causa impeditiva da conclusão do curso.

De outro lado, ao contrário do que sustenta a recorrente, não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que a instituição tenha incorrido em prática abusiva, tampouco que sua atuação tenha ultrapassado os limites do mero aborrecimento, de modo a justificar o reconhecimento de dano moral. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que o mero dissabor ou frustração de expectativa não configura, por si só, violação a direito da personalidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL . AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018) .

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Além disso, o histórico da recorrente, conforme apresentado pela recorrida, demonstra que a sua condição de “não conclusão” do curso decorre de sua própria inadimplência acadêmica, por reprovações anteriores, e não de falha da instituição de ensino.

Por fim, não se verifica a existência de requisitos autorizadores à rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, tampouco à restituição de valores pagos, pois ausente qualquer ato ilícito ou descumprimento contratual configurado por parte da instituição demandada.

Desta forma, entendo correta a decisão do juízo singular que julgou improcedente o pedido da autora.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo inalterada sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025